Tribunal: TJDFT
Processo: 0747238-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747238-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECY RIBEIRO DO NASCIMENTO, MIGUEL MOREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: FACIL COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDECY RIBEIRO DO NASCIMENTO e MIGUEL MOREIRA NASCIMENTO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0707840-41/2020, ajuizada em desfavor de FÁCIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI e ITAÚ UNIBANCO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos recorrentes, nos seguintes termos (pp. 100/101, ID20960948): “Recebo a emenda ID 74325005. Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por VALDECY RIBIERO DO NASCIMENTO e outros em desfavor de FÁCIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELLI e BANCO ITAÚ S/A, por meio da qual a parte requerente postula a rescisão dos contratos entabulados com os réus, tendo por objeto a compra e venda, bem como o financiamento do veículo individualizado na peça de ingresso. Paralelamente, postulou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão, neste momento processual, amparados em prova idônea, não se permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, sendo necessária a dilação probatória, inclusive com a realização de eventual prova pericial, a fim de se evidenciar os defeitos alegadamente existentes no automóvel vinculado aos contratos entabulados com os réus. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, a entrega do bem à primeira ré e o ‘repasse’ ao autores da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), configuraria a imediata rescisão do vínculo jurídico entre as partes. Por fim, embora plenamente possível o depósito judicial das parcelas atinentes ao contrato de financiamento firmado com o segundo réu, verifico que o pleito em comento restou prejudicado, tendo em vista que a parte autora não anexou aos a cópia do referido negócio jurídico, impossibilitando se evidenciar as condições do ajuste, especialmente o valor e a data de vencimento das mensalidades. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” A peça recursal narra que os agravantes firmaram, em 05/09/20, contrato de compra e venda de automóvel seminovo com a 1a agravada, pagando R$6.000,00 à vista e financiando a quantia restante (R$26.900,00) junto à 2a agravada, mediante alienação fiduciária. O veículo adquirido, qual seja, VW NOVO GOL TL MCV, ano de fabricação 2017, modelo 2018, de cor branca, Placa BBL-4803/PR, foi entregue aos recorrentes no mesmo dia. Os agravantes afirmam que o automóvel se mostrava aparentemente novo, em perfeita condição de uso, na medida em que o vendedor não teceu qualquer comentário acerca da integridade do veículo, induzindo os agravantes a acreditarem que se tratava de um carro em ótimo estado. Aduzem que, ao levarem o carro a uma loja especializada para instalação de alarme, sistema antifurto e som automotivo, foram informados de que o carro possuía muito barro, o que indicaria que havia passado por uma enchente. Dizem que, além do excesso de barro, perceberam que o automóvel possui pontos com ferrugem, o que faz crer que houve contato com água. Enfatizam que estes danos estão localizados em áreas do veículo onde avarias convencionais não costumam aparecer. Afirmam não possuir interesse em permanecer com o carro, tendo, inclusive, oferecido a devolução do bem à 1a agravada, a qual se opôs. Alegam que não podem ser obrigados a “arcar com o custo que decorre da conduta de outrem”. Acrescentam que as agravadas não podem reter o valor por eles adimplido, pois estariam “locupletando-se às expensas de outrem”. Defendem que o negócio jurídico objeto da lide é nulo de pleno direito. Com isto, pretendem a antecipação da tutela recursal, para que a 1a recorrida lhes restitua os R$6.000,00 pagos no momento da aquisição do veículo, com consequente devolução do bem à referida empresa, ou, subsidiariamente, para que o pagamento do financiamento seja realizado em juízo, com decretação dos recorrentes como fiéis depositários do veículo. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar (ID20960947). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e não está acompanhado do preparo em face da gratuidade de justiça concedida. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os agravantes almejam seja rescindido o contrato de compra e venda de veículo firmado com a 1o agravada e que esta seja compelida a lhes restituir, imediatamente, o valor resultante da rescisão. A devolução de valores pretendida é mera consequência da rescisão do contrato, mostrando-se inviável a resolução da questão em sede liminar, ainda mais quando as requeridas sequer foram citadas. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que, ao final do processo, se os pedidos restarem procedentes, o contrato será rescindido e os valores pleiteados serão devolvidos à parte autora. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida para imediata devolução de valores resultantes da rescisão do contrato das partes. 2. Agravo desprovido.” (4a Turma Cível, 20120020258524AGI, rel. Des. Antoninho Lopes, DJe 17/01/2014) O pedido liminar subsidiário também não deve ser acolhido. Conforme observado pelo juízo agravado, os recorrentes não anexaram aos autos a cópia do contrato de financiamento, inviabilizando a análise das condições do ajuste. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Desembargador JOÃO EGMONT Relator